Tribunal: TJES
Processo: 0017074-60.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017074-60.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDECI BISPO DOS REIS LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.

Consoante relatado, trata de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or
VALDECI BISPO DOS REIS LOPES
,
em face da Sentença
de fls
.
130/133

proferida pelo
MM Juiz de Direito da
4ª
Vara Criminal
do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital
, que condenou-o pela prática do crime d
o
A
rt.
157,
caput

do
CP
, à pena de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

A defesa do apelante, em suas razões a fls. 146/149, pretende a desclassificação para o crime de furto por arrebatamento. Subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

C ontrarrazões ap resentad a s pelo Parquet a fls.
151/159

p
elo improvimento.

P
arecer da Procuradoria de Justiça

pelo des
provimento do recurso
(id.
3517954
)

Vejamos, primeiramente, o relato contido na
denúncia:

[...
] por volta das 15:40 horas, com ânimo de roubar, estava no interior do coletivo que faz a linha 507 - Terminal do Ibes x Terminal de Laranjeira, da empresa Transcol, e,- quando este passava pelo bairro Valparaíso, neste município de Serra/ES, se aproximou da vítima Victoria Ribeiro Leal e arrancou com forca de sua mão o aparelho celular (...) antes de desembarcar do coletivo. Consta dos autos que, a vítima insatisfeita com o ocorrido desceu do coletivo e passou a perseguir VALDECI e gritar por ajuda, momento em que o DENUNCIADO usando de grave ameaça colocou a mão na cintura e disse a Victoria que portava urna faca, com o intuito de garantir a impunidade do crime a posse do aparelho celular roubado.

Ocorre que, dois homens que passavam de motocicleta pelo local, vendo a vítima Victória seguindo o DENUNCIADO, a questionaram acerca do que estava acontecendo e, ao serem informados por ela de que VALDECI havia roubado seu aparelho celular, perseguiram e o abordaram na Rua Guarapari, atrás do Supermercado Extrabom, onde foi recuperado em sua posse o aparelho celular roubado de Victória. Segundo ainda consta dos autos, antes de ser alcançado pelos populares, o DENUNCIADO dispensou e um terreno baldio a calça que vestia e a faca que portava. Constados autos que, outros populares detiveram o DENUNCIADO no local ate a chegada dos Policiais Militares que, apôs realizarem buscas no terreno baldio próximo ao local onde VALDECI foi detido, encontraram e apreenderam a faca utilizada para ameaçar a vítima Victoria.(...) (fl. 02).

Considerando a tese defensiva desclassificatória e após detida análise das provas produzidas nos autos,
não
foi
possível
extrair a presença
das elementares essenciais à configuração do delito de roubo, seja a
vis compulsiva,
ou mesmo,
a vis corporalis.

A norma penal exige como circunstância elementar à caracterização do crime de roubo a verificação da grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou seja, no estabelecimento de um concreto e iminente mal a ser suportado pela vítima.

Extrai-se do comando sentencial, que o Douto Magistrado, interpretando as provas colhidas nos autos, entendeu ter restado demonstrada a grave ameaça consoante os seguintes fundamentos:

(...) Das provas orais coligidas, tem-se uniformidade entre todas as testemunhas e o réu, sendo confirmatórias quanto ao contexto fático narrado em denúncia.

Entendo, ademais, que muito embora, no momento da subtração em desfavor da vítima, o réu não tenha se utilizado da faca que portava, a conduta foi revestida de grave ameaça consistente na menção de que o réu fazia parte de uma organização criminosa amplamente conhecida nesse Estado, tendo o réu dito o seguinte: “Tudo 12, Complexo da Penha”. Isso, a meu sentir, demonstra nítida intenção de ameaçar e causar mal injusto contra a vítima caso ela não soltasse o celular. Além disso, a subtração do celular da vítima também se deu mediante violência, pois quando o réu o puxou diretamente das mãos da vítima, esta segurou mais forte o aparelho, porém o réu insistiu na investida e puxou com mais força.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que evidenciada a violência e a grave ameaça para a subtração do objeto material do crime. (...).

Entretanto, diversamente do que reconheceu o juízo sentenciante, demonstrado que o réu, ao realizar a subtração, não agiu com violência ou grave ameaça contra a vítima
Victoria Ribeiro Leal
, mas sim a suposta violência, decorrente da conduta de puxar o aparelho, foi empregada contra a coisa e não contra a vítima, assim, razão assiste à Defesa.

A vítima
Victoria Ribeiro Leal
, na esfera policial, declarou que
“
estava sentada no fundo do ônibus, sem ningu
é
m ao seu lado, quando, na altura do Bairro Valpara
í
so, u
m
indiv
í
duo que estava sentado mais
a
frente da declarante levantou-se e deu sinai que
de
sceria no
próximo ponto;
que
a declarante estava usando seu
celu
lar quando, ap
ós o ônibus parar no ponto, o indivíduo arrancou o aparelho da sua mão e saiu correndo;
QUE a declarante tamb
é
m desceu do
ônibus e
correu atr
ás d
o ind
i
v
í
duo,
(...)”.

Em juízo a vítima confirmou que o réu puxou seu celular, tendo ela segurado e o réu puxado com mais força, em seguida saiu correndo do ônibus com seu celular. Ela observou que ele corria desarmado, pois não fez menção a colocar a mão da cintura, passou a correr atrás dele e gritar “pega ladrão”, tendo populares lhe ajudado e alcançado o réu, recuperando seu celular.

Ressaltou que em nenhum momento ele lhe ameaçou, nem utilizou da faca, tendo apenas puxado o aparelho celular da sua mão. Inclusive, mesmo quando ele falou
“tudo 12, complexo da penha”
, que sabe ser o nome de uma facção do complexo da penha, não se sentiu ameaçada, inclusive não deixou claro em qual contexto foi feita tal afirmação pelo réu.

O réu, tanto na esfera policial, quanto em juízo, confirmou que puxou o celular da vítima, esta tentou segurar, tendo então puxado com mais força, mas apenas para retirar o aparelho, não tendo agredido a vítima ou utilizado a faca que portava.

Inclusive, em situação semelhante, esta Corte Estadual entendeu que
“sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se o réu a puxar o celular da vítima, sem esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça contra a vítima, não há de se falar em desclassificação para o delito de roubo majorado”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190016704, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

Assim, a conduta melhor se amolda ao delito de furto por arrebatamento.

Corroborando tal conclusão, eis a jurisprudência pátria a respeito da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça", e "apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa", não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.604.296/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual reconheceu a figura do furto por arrebatamento em razão de ter havido o emprego da força sobre o bem subtraído e não sobre a pessoa. Pontuou, ainda, que o ora recorrido "limitou-se a puxar a corrente do pescoço da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça, tendo a violência no caso em tela sido dirigida contra a res furtiva". 2. A conclusão das instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos, é de que não houve violência ou grave ameaça na conduta do recorrido. Modificar esse entendimento e acolher o pleito da defesa de tipificação dos fatos descritos como crime de roubo demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ ('A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.483.754/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018).

Considerando que a denúncia a par de mencionar que o réu agiu com
“ânimo de roubar”
e que foi apreendida uma faca, não descreveu a ameaça decorrente do emprego da faca, mas sim que o réu
“se aproximou da vítima Victória Ribeiro Leal e arrancou com força de sua mãe o aparelho celular”.
Portanto, nos termos do Art. 383 do CPP, merece reforma a sentença para condenar o apelante pelo crime do Art. 155,
caput,
do CPB.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria foi considerada como desfavorável
a conduta social
, de modo adequadamente fundamentado, ressaltando-se que “
como ele mesmo afirmou, dedica-se a atividade criminosa de auxílio ao tráfico de drogas, executando atividade popularmente conhecida como “fogueteiro”, e que faz isso para sustentar o uso diário de entorpecentes, maconha e cocaína”
.
Assim, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecida a
atenuante da confissão
e aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), em consonância com a orientação da Corte Superior de Justiça,
não presentes outras atenuantes ou agravantes,
a pena intermediária resta fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao pleito de reconhecimento do furto privilegiado não assiste razão a defesa, eis que não se trata de bem de pequeno valor (celular de valor aproximado de R$500,00), bem como porque o réu confessou que escolheu a vítima em razão de ser mulher e mais frágil, bem como porque saiu de casa de posse de uma faca e adentrou no coletivo com a intenção de praticar um roubo, sob efeito de drogas e para sustentar seu vício. Portanto, não indicando que a aplicação do privilégio seja razoável e proporcional à repreensão que merece o crime e a conduta do réu.

Portanto, restará fixada definitivamente a pena em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do Art. 33, §2º, "c" do CP.

Considerando que afastada a grave ameaça, não se mantém a justificativa para afastar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritivas de direitos, assim, substituo por uma restritiva a ser fixadas pelo juízo da Execução.

Por fim,
merece ser mantida a detração operada no comando sentencial
, considerando o computo de 09 (nove) meses de prisão provisória, entre 04.08.2019 e a data da sentença,
restando 03 (três) meses de pena a cumprir.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para
desclassificar a conduta do réu
VALDECI BISPO DOS REIS LOPES

e condená-lo pelo crime do Art. 155,
caput,
do CPB, à pena de 03 (três
) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto e substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO – FURTO POR ARREBATAMENTO – ACOLHIDO - FURTO PRIVILEGIADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
ão
foi
possível
extrair a presença
das elementares essenciais à configuração do delito de roubo, seja a
vis compulsiva,
ou mesmo,
a vis corporalis.
A
norma penal exige como
circunstância elementar à caracterização d
o
crime
de roubo a

verificação da
grave ameaça
ou violência contra a pessoa
, ou seja, no estabelecimento de um concreto e iminente mal a ser suportado pela vítima.

2. D
iversamente do que reconheceu o
juízo sentenciante
,
demonstrado
que
o réu, ao realizar a subtração, não agiu com violência ou grave ameaça contra a vítima
Victória
,
mas sim a suposta
violência,
decorrente da conduta de puxar o aparelho,
foi empregada contra a coisa e não contra a
vítima.
Assim, a conduta melhor se amolda ao delito de furto por arrebatamento.

3. D
osimetria. Na primeira fase da dosimetria foi considerada como desfavorável a conduta social, de modo adequadamente fundamentado.
Reconhecida a atenuante da confissão. No que tange ao pleito de reconhecimento do furto privilegiado não assiste razão a defesa, eis que não se trata de bem de pequeno valor
e
não
evidenciado
que a aplicação do privilégio seja razoável e proporcional à repreensão que merece o crime e a conduta do réu.
F
ixada definitivamente a pena em 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, após detração. Regime aberto e substituição por restritivas.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provi
do
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.